Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715925-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ZANINA COSTA AGRAVADO: NILO SILVA THE PONTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tulio Zanina Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (id 185481182 dos autos n. 0736686- 09.2022.8.07.0001). O agravante relata que é coexecutado no processo de origem, por figurar como fiador em contrato de locação de imóvel urbano residencial. Afirma que o feito foi julgado à sua revelia. Argumenta que foi determinada penhora no rosto dos autos n. 0732063-38.2018.8.07.0001, porém o Juízo de Primeiro Grau esqueceu-se que existem verbas distintas nos referidos autos, razão pela qual devem ser decotados os valores correspondentes aos honorários advocatícios sucumbenciais do total da penhora. Sustenta que há cobrança em duplicidade de multas previstas em cláusulas contratuais distintas, o que corresponde a matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Pondera que os valores cobrados a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de taxas condominiais são excessivos, pois não houve comprovação dos pagamentos e deveria ser realizado o abatimento do desconto de pontualidade. Entende que os valores pagos deveriam ser corrigidos monetariamente, assim como ocorreu com os valores devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão agravada para acolher integralmente os pedidos contidos na impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo foi recolhido (id 58210912). O agravante informou que celebrou acordo extrajudicial com o agravado para a satisfação da execução, o qual foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 58623603). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto (id 59196327). O agravante apresentou manifestação em que rejeitou a tese de perda de objeto recursal e defendeu a suspensão do agravo de instrumento (id 59274152). É o relatório. Decido. A análise dos autos originários revela que Tulio Zanina Costa e Nilo Silva The Pontes celebraram acordo para a satisfação do crédito executado. Acordaram o pagamento da quantia de R$ 199.609,59 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), representativa do débito principal e das verbas sucumbenciais, a ser paga por Tulio Zanina Costa em seis (6) parcelas de R$ 33.268,26 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Definiram que o não pagamento a tempo e modo de qualquer parcela ensejará a retomada do cumprimento de sentença com a manutenção do valor original da execução. Acrescentaram que o presente agravo de instrumento ficará suspenso até o cumprimento integral do acordo. O mencionado acordo ocasiona a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. O art. 922, caput, do Código de Processo Civil prevê que Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único dispõe que Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. A suspensão determinada no dispositivo supracitado abrange somente a execução. Inexiste previsão para a suspensão automática dos recursos eventualmente interpostos. Acrescento que as partes não submeteram o acordo pactuado para a homologação nesta instância recursal. A homologação do acordo extrajudicial apresentado ocorreu no âmbito do Juízo de Primeiro Grau. A decisão proferida por aquele juízo não vincula a instância superior sob pena de inversão da competência funcional, não obstante a expressa previsão de suspensão do presente agravo de instrumento. O acordo realizado pelas partes não suspende o presente agravo de instrumento. O prosseguimento e julgamento deste recurso não mais apresenta-se útil e necessário ao agravante em razão do acordo pactuado e de seu possível cumprimento. O acordo homologado prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude da perda de objeto recursal com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator